Tribunal: TJSP
Processo: 1030947-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Prestação de serviços médico-hospitalares - Ação de cobrança - Como a ré internou-se com cobertura do "convênio", a autora só poderia cobrá-la por gastos pertinentes ao seu tratamento, que o convênio não cobrisse ou se recusasse a cobrir, o que precisava ter sido demonstrado documentalmente, mas não foi – Pedido improcedente – Recurso não provido.